Tribunal: TJMT
Processo: 1029614-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029614-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OTILA MOLINO SABADINE - CPF: 102.395.557-16 (ADVOGADO), MARIA HELENA BIAZI - CPF: 626.941.621-34 (EMBARGANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (EMBARGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (EMBARGADO), ELOILSOM CAETANO SABADINE - CPF: 470.945.327-68 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- VERBA ORIUNDA DE ACORDO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE – RECORRENTE DEVEDORA QUE POSSUI PODERIO ECONÔMICO – ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA
–
REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC, o que não é o caso dos autos.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025, ou seja, desnecessário a interposição de embargos com o fito de prequestionar.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1029614-16.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIA HELENA BIAZI

EMBARGADO:
FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
MARIA HELENA BIAZI

, contra o acórdão de Id. 260970654, que à unanimidade, rejeitou a arguida impenhorabilidade da verba
sub judice.

Em suas razões, aduz o embargante contradição, ao argumento de que “
ao afirmar que a Agravante não comprovou a necessidade de recebimento da verba contrita para seu sustento ou de sua família visto não ter anexado qualquer extrato bancário comprovando o alegado, o V. Acórdão contradiz as provas constantes nos autos vez que a Agravante comprovou o alegado por meio de extratos bancários bem como por meio dos mais diversos documentos anexados tanto em sede de 1a instância como em sede recursal”.

Ao arremate prequestiona a matéria para eventual recurso à corte superior.

Diante disso, requer que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para suprir as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4o do art. 1.024 do CPC/15.

Foram apresenta as contrarrazões, em síntese pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, o voto exarado foi categórico ao pontuar que a recorrente não demonstrou a impenhorabilidade da verba, a rigor, o que consta dos autos é que a parte não prescinde de tal monta.

Transcrevo novamente:

“
frisa-se que a recorrente, realizou proposta
de acordo pelo qual pagaria R$ 100.000,00 (cem mil reais) a vista, mais parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, observa-se diversas viagens de luxo da agravante printadas na contestação, afastando inicialmente que prescinde da verba penhorada a título de alimentos”.

Ou
trossim, não é o caso dos autos, entretanto,
o
magistrado não está obrigado
a
apreciar
, um a um, todos os
argumentos
das
partes
, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025